Tribunal: TJBA
Processo: 0502030-91.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502030-91.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEFERSON DE OLIVEIRA CUNHA Advogado(s): MARIA CRISTINA WANDERLEY DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, III E IV DO CÓDIGO PENAL). CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO. ART. 5º, XXXVIII, CF/1988. PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA DO ACUSADO. REJEITADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ENTREVISTA PRÉVIA E RESERVADA COM DEFENSOR. AFIRMAÇÃO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NOS AUTOS E, MESMO QUE CONFIGURADA, ENSEJARIA MERA NULIDADE RELATIVA. ART. 563, CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO IN CASU. COMPREENSÃO DO STJ SOBRE O ASSUNTO. MÉRITO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. MATERIALIDADE INCONTESTE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE COMPROVOU, À EXAUSTÃO, A AUTORIA. DECLARAÇÃO DE UMA DAS TESTEMUNHAS, EM PLENÁRIO, NO SENTIDO DE QUE ESTEVE COM A VÍTIMA DURANTE SEU ATENDIMENTO MÉDICO, LOGO APÓS O OCORRIDO, E ESTA TERIA ATRIBUÍDO A AUTORIA AO APELANTE. FALAS ROBUSTECIDAS PELAS DEMAIS DECLARAÇÕES COLHIDAS NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO E INQUÉRITO POLICIAL. PRESENÇA DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO VERIFICAÇÃO DE ABSOLUTA IMPERTINÊNCIA ENTRE O RESULTADO DO JULGAMENTO E OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS CADERNOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDITOS. MÉRITO – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS SEUS RESPECTIVOS RECONHECIMENTOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. CORRETA AVALIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MEIO QUE ENSEJOU PERIGO COMUM (ART. 121, § 2°, III, CP) CONFIGURADO: DISPAROS DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE CLÍNICA MÉDICA ABERTA AO PÚBLICO EM GERAL. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO (ART. 121, § 2°, VI, CP) TAMBÉM CARACTERIZADA: INDIVÍDUO QUE CHEGOU DE SURPRESA NO LOCAL EM QUE SE ENCONTRAVA A VÍTIMA, EMPUNHANDO ARMA DE FOGO E PASSOU A DISPARAR EM SUA DIREÇÃO A FIM DE INVIABILIZAR EVENTUAL FUGA OU DEFESA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, “d”, CP. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSÃO DE CULPA EM SEDE POLICIAL QUE NÃO FOI REFORÇADA DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA OU MENCIONADA PELA DEFESA DURANTE DEBATES ORAIS. INTELIGÊNCIA DA CORTE CIDADÃ A RESPEITO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta pelo denunciado, levado a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenado à pena de 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, III e IV do Código Penal). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A primeira questão em discussão consiste em verificar a existência de potencial nulidade por suposta violação ao direito de defesa do acusado, decorrente da alegação de ausência de entrevista prévia e reservada com seu defensor antes do interrogatório em plenário. 3. As demais questões se referem ao exame: (I) de suposta ocorrência decisão contrária à prova dos autos; (II) da pertinência do reconhecimento das qualificadoras do emprego de perigo comum e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima; e (III) do cálculo dosimétrio, em especial quanto à possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. Não se pode acolher a preliminar de nulidade de suposta inobservância de entrevista prévia e reservada entre o réu e seu defensor in casu. De acordo com a jurisprudência do STJ, tal situação teria o condão de gerar mera nulidade relativa, a qual demanda a comprovação de prejuízo concreto (art. 563 do CPP), o que não ocorreu na espécie. Com efeito, a defesa do acusado não consignou qualquer irresignação na ata da sessão plenária sobre o alegado vício, denotando concordância com o formato e o tempo da entrevista. Além disso, a afirmação de prejuízo veio desacompanhada de prova respectiva e o réu foi devidamente advertido de seu direito de permanecer em silêncio (art. 5º, LV e LXIII, CF/1988 e art. 198, CPP), optando por alterar sua versão dos fatos, se distanciando da tese defensiva por livre e espontânea vontade. 5. Não há que se falar em julgamento contrário à evidência dos autos quando existentes relatos em plenário do genitor da vítima, que esteve com seu filho enquanto recebia primeiros socorros e este lhe disse de maneira clara que o ora apelante seria o autor do crime. Tal afirmação, somada às demais falas colacionadas na etapa inquisitorial e à confissão do recorrente em Delegacia de Polícia demonstram que o veredito do Conselho de Sentença encontra respaldo em robusto acervo probatório. Ao jurado compete escolher a tese que melhor lhe aprouver dentre as expostas pela acusação e defesa e, ao fazê-lo, age dentro dos limites da própria autorização constitucional que rege sua atuação. As decisões emanadas pelo conselho de sentença são dotadas de soberania (art. 5º, XXXVIII, CF/88) e, portanto, são insuscetíveis de reforma, salvo nos casos em que o veredito for diametralmente contrário às provas dos autos (art. 593, III, “d”, CPP) –, o que não aconteceu no cenário em tela. 6. Mantém-se a qualificadora do meio que gerou perigo comum quando comprovado que o delito foi praticado mediante sucessivos disparos de arma de fogo em uma clínica aberta ao público, e onde se encontravam outras pessoas, inclusive crianças, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos. 11. A qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima também foi devidamente considerada in casu, diante da prova inconteste de que o segundo acusado agiu de surpresa, chegando repentinamente em uma clínica ortopédica onde se encontrava o ofendido, ainda durante o dia, portando uma arma de fogo e já efetuando disparos contra sua pessoa para garantir o sucesso da empreitada criminosa, impedindo qualquer reação ou fuga. 12. Correto o afastamento da atenuante do art. 65, III, d, CP in casu, uma vez que, conforme a jurisprudência do STJ, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, a admissão de culpa em sede policial não pode ser utilizada em favor do réu, sendo necessária a confissão em Plenário ou a sustentação da matéria pela defesa técnica durante os debates orais –, o que não aconteceu no cenário em liça. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988: art. 5º, XXXVIII, “c, LV e LXIII; CP: art. 59; art. 65, III, “d”; art. 121, § 2º, III e IV; CPP: art. 156; art. 198; art. 563; art. 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC n. 920.036/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025; STJ: AgRg no HC n. 904.851/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024; STJ: AgRg no AREsp n. 2.552.387/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025; STJ: AgRg no HC n. 960.328/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025; TJ-BA: Apelação: 05377723420148050001, Relator: Nilson Soares Castelo Branco, Segunda Camara Criminal - Segunda Turma, Data De Publicação: 03/10/2025; STJ: AgRg no HC: 846844 SP 2023/0290230-6, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 15/04/2024; STJ: AgRg no HC n. 919.758/PE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025; STJ: AgRg no AREsp: 2471697 GO 2023/0353241-0, Relator.: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 09/04/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/04/2024; STJ: AgRg no HC n. 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024. Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0502030-91.2015.8.05.0039, proveniente da MM. Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, em que figura como apelante Jeferson de Oliveira Cunha e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer do recurso, afastar a preliminar aventada e, no mérito, negar-lhe provimento. Sala das Sessões, de de 2025.